Tribunal: STF
Processo: Rcl 66338
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Alega-se que a ação cautelar 0015211-59.2023.8.16.0031 serviu de amparo para a denúncia nos autos 0002845-85.2023.8.16.0031, mas ainda está sob sigilo.



    Busca-se a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 15.04.2024, “uma vez que a reclamante está impedida de exercer a ampla defesa do seu cliente, diante a flagrante ilegalidade, desrespeitado o preceituado nos arts. 5º, LX, LV, 93, IX da CF, art. 8º, §5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7º, XIV e XV da Lei n. º 8.906/1994 e a Súmula Vinculante n. º 14 do Supremo Tribunal Federal”, até que o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, pede-se que seja determinado o levantamento do sigilo dos autos 0015211- 59.2023.8.16.0031.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, no caso, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o que pretende o ora reclamante não é acesso à ação penal no qual figura como denunciado, mas sim a procedimento sigiloso, no qual tramita pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico com diligências que ainda estariam em andamento. 



    Neste sentido elucidou a autoridade reclamada (eDOC 11):



     No dia 13/12/2023 houve o deferimento do pedido feito pela Autoridade Policial nos autos 15211-59.2023.8.16.0031, com a concordância ministerial (33.1). 



    A Autoridade Policial no dia 22/02/2024 informou que há interesse na realização de outras diligências, vez que a primeira diligência deferida nos autos ainda não findou (47.1 dos autos 15211-59.2023.8.16.0031). 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de acesso, em virtude do contido no ofício advindo da autoridade policial (50.1 dos autos 15211-59.2023.8.16.0031). 



    Deste modo, não havia outra alternativa ao juízo, se não o indeferimento fundamentado do pedido de habilitação no dia 23/02/2023, aduzindo em suma a existência de diligência inicial pendente e com a resposta desta a existência de outras possíveis diligências que possam vir a ser necessárias a elucidação dos fatos. 



    Com relação ao feito principal sob nº 0002845-85.2023.8.16.0031, constou a informação de fuga do acusado Valdenei em 26/12/2023 (262.0). 



    Fora proferida decisão saneadora no no dia 31/01/2024 sendo então designada audiência para dia 15/04/2024 (310.1). 



    O réu Fernando teve sua prisão preventiva mantida no dia 23/02/2024 (438.1 dos 0002845-85.2023.8.16.0031). 



    No dia 29/02/2024 foi indeferido o pedido de suspensão do autos requerido pela defesa do acusado Valdenei (452.1 dos 0002845-85.2023.8.16.0031).



    Assim, à vista da resposta a pedido de informações, a apontada autoridade reclamada informou que ainda existem diligências pendentes no procedimento cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário de acesso aos autos. 



    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento.



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas sejam inacessível à defesa. 



    Ademais, ressalto que, apesar de aduzir que a denúncia foi embasada no referido procedimento sigiloso, o reclamante não instruiu esta reclamação com documentos que corroborassem suas alegações, tais como a própria denúncia e as demais peças da ação penal, às quais a defesa admite ter acesso.



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente